Tribunal: TJDFT
Processo: 0744841-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA/22 e ENEM/23. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade.
Remidos dias da pena em razão da aprovação no ENCCEJA – ensino médio, não se admite nova remição pela aprovação parcial no ENEM, que avalia as mesmas áreas de conhecimento referente ao ensino médio e nada acrescenta ao aprimoramento intelectual. Agravo não provido.